Tribunal: TJPA
Processo: 0047308-50.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047308-50.2014.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO: NATANAEL RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM VIRTUDE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, EM RAZÃO DA NÃO DEVOLUÇÃO DESSA MATÉRIA AO TRIBUNAL. EMBARGOS CONHECIDOS E, EM PARTE, ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO, À UNANIMIDADE.

1.

No julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, embora tenha sido mantida a declaração de inexistência do débito questionado na demanda, houve provimento para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. E, diante desse contexto, deveria ter ocorrido a redistribuição da sucumbência fixada na primeira instância, em razão da sucumbência recíproca.

2.

Inviabilidade, em sede de Embargos de Declaração, da majoração do percentual referente à sucumbência fixada na origem, dada ausência de irresignação no Recurso de Apelação quanto a essa matéria.

3.

Embargos de Declaração conhecidos e, em parte, acolhidos tão somente para, diante da sucumbência recíproca, redistribuir os ônus sucumbenciais fixados na origem, arcando cada litigante com 50% (cinquenta por cento), ressalvando a isenção do apelado em razão da gratuidade processual concedida anteriormente, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCARD S.A., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 2555874, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR DA FATURA COMPROVADAMENTE PAGO. CONFIGURAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AMEAÇA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO ROL DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Na hipótese dos autos restou demonstrado que a recorrente realizou cobrança indevida da fatura do mês de ABRIL/2014, pois a mesma já se encontrava quitada conforme prova produzida pela parte autora, estando caracterizado, portanto, falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

2. No que diz respeito à configuração dos danos morais experimentados pelo autor, a instrução processual não induz o seu reconhecimento, haja vista não ter restado demonstrado a anotação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo insuficiente a documentação apresentada, pois se trata de mera ameaça de negativação, as quais não tem o mesmo potencial de dano que a concreta inclusão no rol de inadimplentes.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para tão somente afastar a condenação em danos morais, mantendo a sentença em todos os termos.

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado restou omisso quanto à fixação de honorários advocatícios a seu favor, tendo em vista que o recurso de apelação foi parcialmente provido e, como se saiu vencedor, teria direito ao arbitramento da verba honorária, requerendo a fixação no patamar de 20% do valor atualizado da condenação.

Contrarrazões aquiescendo com o direito de percepção dos honorários de sucumbência recíprocos por parte do embargante, não se olvidando que a parte adversa é beneficiário da gratuidade processual, devendo ser garantido a isenção em arcar com essa verba, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 14 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada referente à ausência de pronunciamento expresso quanto à condenação em honorários advocatícios, entendo assistir razão ao embargante.

Isto porque no julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, embora tenha sido mantida a declaração de inexistência do débito questionado na demanda, houve provimento para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. E, diante desse contexto, deveria ter ocorrido a redistribuição sucumbência fixada na primeira instância, em razão da sucumbência recíproca.

Entretanto, no que se refere ao requerimento de fixação da verba honorária em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, entendo não ser cabível em sede de embargos de declaração, pois no recurso de apelação interposto pelo ora embargante (ID 1940845 – pág. 02 a 18) não houve irresignação quanto ao percentual de 10% (dez por cento) atribuído pelo juízo singular, restando inviável sua majoração.

Assim, em respeito ao princípio da sucumbência recíproca, supre-se a omissão do julgado colegiado no que tange à sucumbência fixada no juízo de origem, a fim de redistribuí-la entre os litigantes, nos termos do art. 86 do CPC, devendo cada litigante arcar com 50% (cinquenta por cento) dos honorários arbitrados pelo juízo
a quo
. No entanto, considerando que o apelado é beneficiário da gratuidade processual (ID 1940836 – pág. 06), fica suspensa a condenação em relação a ele, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

Pelo exposto e ante a existência da omissão apontada pelo Embargante, ACOLHO EM PARTE os presentes Embargos de Declaração apenas para, diante da sucumbência recíproca, redistribuir os ônus sucumbenciais fixados na origem, arcando cada litigante com 50% (cinquenta por cento), ressalvando a isenção do apelado em razão da gratuidade processual concedida anteriormente.

É o voto.

Belém, 04 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/05/2021